Tribunal: TJSP
Processo: 0012163-95.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Água. Ação revisional de débitos. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Alegação do autor de contas excessivas fora da média de seu consumo regular. Conta do mês de dezembro de 2012 que reflete o acúmulo de consumo dos meses de outubro e novembro, meses em que não houve leitura do relógio medidor, pois o imóvel estava fechado. Conta regular que não merece revisão.

Apelação

Ementa:
Água. Ação revisional de débitos. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Alegação do autor de contas excessivas fora da média de seu consumo regular. Conta do mês de dezembro de 2012 que reflete o acúmulo de consumo dos meses de outubro e novembro, meses em que não houve leitura do relógio medidor, pois o imóvel estava fechado. Conta regular que não merece revisão.

Apelação parcialmente provida.